Tribunal: TJDFT
Processo: 0745983-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745983-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Fundação dos Economiários Federais - Funcef Agravadas: Marcia Maria Marra Politi Loguercio, Beiro e Surian Sociedade de Advogados D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade fechada de previdência privada Fundação dos Economiários Federais – Funcef contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0725774-50.2022.8.07.0001, assim redigida: “O pleito impugnatório da parte executada não merece acolhida. Observe-se, pela pertinência, o conteúdo do acórdão sob o id. 174637957: "9. Ante a inconstitucionalidade das normas que estabelecem critérios diferenciados entre sexos para pagamento dos proventos, contidas no Regulamento REG REPLAN, à luz do decidido no RE n. 639138/RS, devem ser julgados procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar a ré a: i) a implementar na aposentadoria complementar da autora o pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e o que deveria ter sido concedido (diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino); e ii) a pagar as parcelas vencidas nos últimos cinco anos e as vincendas resultantes das diferenças decorrentes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino para cálculo da aposentadoria complementar proporcional, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 10. Por fim, não há que se falar em necessidade de custeio para o implemento do percentual dos proventos, nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes." A execução do julgado deve obediência irrestrita aos termos da sentença ou acórdão, transitados em julgado, SEM ampliações ou restrições (limites objetivos da coisa julgada). A exegese em comento evidencia, de pronto, que não fora determinada a dedução da taxa administrativa e das contribuições extraordinárias, pretendendo, assim, a ré inovar/modificar o título executivo. REJEITO, portanto, a impugnação. Expeça-se alvará de levantamento da quantia incontroversa depositada a título de pagamento - R$ 143.560,46 (cento e quarenta e três mil quinhentos e sessenta reais e quatro centavos). Intime-se a executada para que deposite, em 5 dias, o saldo remanescente decorrente dos honorários e da multa, sob pena de penhora de seus bens. Sobre o saldo remanescente deverá incidir a multa e honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523 do CPC. Intimem-se.” Em seguida os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular, por meio de decisão interlocutória de seguinte teor: “A parte ré opôs embargos de declaração em face da decisão proferida (id.205183951), sob alegação de omissão e contradição. Não ocorrem, porém, quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. Conforme destacado na decisão sob o id. 204437148: "A execução do julgado deve obediência irrestrita aos termos da sentença ou acórdão, transitados em julgado, SEM ampliações ou restrições (limites objetivos da coisa julgada). A exegese em comento evidencia, de pronto, que não fora determinada a dedução da taxa administrativa e das contribuições extraordinárias, pretendendo, assim, a ré inovar/modificar o título executivo." Dessa forma, a questão foi devidamente apreciada, entretanto, com entendimento jurídico diverso do apresentado pelo embargante. Eventual irresignação quanto ao conteúdo meritório do ato judicial deve ser objeto de recurso às instâncias próprias. Não se presta a via legal estreita dos aclaratórios para tal mister, por incompatibilidade lógico - formal. Em face das considerações alinhadas, IMPROVEJO-OS. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 65609809), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação oferecida pela recorrente nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença instaurado na origem pelas recorridas. Afirma que devem ser abatidos dos cálculos referentes à quantificação do crédito a ser satisfeito os valores alusivos à “taxa administrativa” e às “contribuições extraordinárias” previstas no art. 117 da Estatuto da Funcef e no art. 19, inc. II, da Lei Complementar no 109/2001, respectivamente, como mecanismo de manutenção do equilíbrio atuarial e devidas por todos os participantes do plano de benefícios, pois, do contrário, haveria excesso no montante alusivo à obrigação de pagar. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o acolhimento das alegações articuladas pela Funcef em sua impugnação. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 65614029). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma antevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em definir se devem ser abatidos dos cálculos referentes à quantificação do crédito instituído em favor das recorridas os valores referentes à “taxa administrativa” e às “contribuições extraordinárias” previstas, respectivamente, no art. 109 da Estatuto da Funcef e no art. 19, inc. II, da Lei Complementar no 109/2001. Na origem a agravada Marcia Maria Marra Politi ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra a Funcef com o intuito de obter a recomposição de seu benefício de complementação de aposentadoria proporcional ao tempo de contribuição concedido pela demandada, ao argumento de aplicação de regras e percentuais não isonômicos entre homens e mulheres. Decorrida a marcha processual o Juízo singular, ao reconhecer a ocorrência da decadência, promoveu a extinção da relação jurídica processual, com solução do mérito, de acordo com a regra prevista no art. 487, inc. II, do CPC (Id. 138962392). Em seguida a Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pela demandante para, ao reformar a sentença, afastar a decadência e, mediante aplicação da norma enunciada pelo art. 1013, § 4o, do CPC, julgar o pedido procedente (Id. 174637955). O mencionado acórdão transitou em julgado aos 9 de outubro de 2023 (Id. 174637992), tendo sido instaurado, pelas ora agravadas, o respectivo incidente de cumprimento. Em sua impugnação (Id. 198300958) a Funcef suscitou a ocorrência de excesso na quantificação do crédito a ser satisfeito, pois os credores, em seus cálculos, não teriam observado as normas de regência alusivas ao benefício concedido à autora, precisamente no que diz respeito à necessidade de abatimento do montante referente à “taxa administrativa” e às “contribuições extraordinárias” previstas, respectivamente, no art. 109 da Estatuto da Funcef e no art. 19, inc. II, da Lei Complementar no 109/2001. Ocorre que ao suscitar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito, diante da suposta necessidade de abatimento dos montantes acima destacados, a devedora pretende, em verdade, impugnar os limites objetivos do acórdão ora em fase de cumprimento, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada. Isso porque os critérios e parâmetros para a adequada quantificação da obrigação imposta à recorrente foram previamente estabelecidos pelo acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto pela autora, ocasião em que foi expressamente afastada a necessidade de custeio, pela beneficiária, de valores adicionais para a finalidade de recomposição de eventual desequilíbrio atuarial (Id. 174637955). A esse respeito peço vênia à Eminente Desembargadora Relatora para transcrever os seguintes excertos do voto condutor proferido naquela oportunidade: “(...) Desse modo, ante a inconstitucionalidade das normas que estabelecem critérios diferenciados entre sexos para pagamento dos proventos, contidas no Regulamento REG REPLAN, à luz do decidido no RE n. 639138/RS, devem ser julgados procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar a ré a: i) a implementar na aposentadoria complementar da autora o pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e o que deveria ter sido concedido (diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino); e ii) a pagar as parcelas vencidas nos últimos cinco anos e as vincendas resultantes das diferenças decorrentes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino para cálculo da aposentadoria complementar proporcional, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Da fonte de custeio – recomposição de reserva matemática Por fim, não há que se falar em necessidade de custeio para o implemento do percentual (80%) dos proventos, nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. Revela-se “desnecessária a determinação de complementação dos valores referentes ao período de 05 (cinco) anos, pois, nos termos do entendimento exarado no julgamento do recurso extraordinário, a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor” (Acórdão 1327333, 00556086220108070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A propósito: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. 1. O benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não deve ser revogado quando a parte adversária não se desincumbe de fazer prova em sentido contrário à presunção de veracidade relativa, conferida à declaração de hipossuficiência. 1.1. Os recortes de contracheques da autora, colacionados no bojo dos embargos de declaração e das razões de apelação, ou seja, trazidos aos autos somente após a prolação da sentença, não podem ser levados em consideração para fins de análise da pretensão recursal, sob pena de supressão de instância e de cerceamento de defesa, especialmente porque a apelante não comprovou a impossibilidade de apresentá-los no momento oportuno perante o Juízo de origem. 2. Em relação à pessoa jurídica, mesmo para as sociedades empresárias falidas, em recuperação judicial ou em liquidação extrajudicial, a concessão da gratuidade da justiça exige a comprovação de incapacidade financeira para arcar com os encargos do processo, ônus do qual não se desincumbiu a apelante. 3. O prazo decadencial relaciona-se a direitos potestativos que impõem sujeição 3.1. Caso concreto em que a parte não pleiteia a resolução contratual, mas sim uma prestação condenatória, sujeita apenas ao prazo prescricional. Prejudicial de mérito não acolhida. 4. O constituinte originário de 1988, atento à isonomia material, inseriu na Constituição ações afirmativas em favor da mulher, como a aposentadoria com menor idade e com menos tempo de contribuição em relação ao homem, assegurando, desta forma, percentual idêntico de proventos para ambos os sexos, não obstante a aposentação da mulher ocorra 05 anos antes da do homem. 4.1. O cálculo do benefício para aposentadoria proporcional deve seguir o mesmo critério do benefício previsto para os casos de aposentadoria integral, ou seja, mesmo com a contribuição a menor das mulheres em relação aos homens, o benefício para aposentadoria proporcional deve ser feito no mesmo porcentual, em atenção ao princípio constitucional da isonomia. 5. Não há se falar em falta de custeio para o implemento do percentual indicado na r. sentença objurgada (80%), nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. 5.1. Assim, cabe à apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, visto que, sob pena de ofender o princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres. 6. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1412145, 07249372920218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando-se a sentença, julgar procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar a ré a: i) a implementar na aposentadoria complementar da autora o pagamento das diferenças existentes entre o benefício concedido e o que deveria ter sido concedido (diferenças resultantes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino); e ii) a pagar as parcelas vencidas nos últimos cinco anos e as vincendas resultantes das diferenças decorrentes da utilização de percentuais diferenciados entre trabalhadores do sexo masculino e feminino para cálculo da aposentadoria complementar proporcional, com correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.” (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. É certo que o acolhimento das alegações articuladas pela recorrente em sua impugnação, agora reiteradas nas presentes razões recusais, caracterizaria desrespeito ao acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça e acobertado pelos efeitos da coisa julgada. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, inviável o reestabelecimento de prazos de defesa perdidos na fase de conhecimento, mesmo à luz do art. 223 do CPC, uma vez que houve o trânsito em julgado. Ademais, apesar de o agravante aduzir que não integra a associação agravada, verifica-se a existência de coisa julgada em sentido contrário à tese defendida. Portanto, inviável a rediscussão das questões levantadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista que, para tanto, é necessária a desconstituição da coisa julgada. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1816047, 0725060-59.2023.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/02/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÂO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETRO FIXADO NA SENTENÇA/ACÓRDÃO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença apresenta característica de incidente de cognição limitada. Nela o executado pode alegar matéria de interesse público, entretanto o mesmo não ocorre com as questões relacionadas ao interesse privado. As limitações estão descritas no restrito rol constante do artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil. 2. A matéria decida por sentença se torna imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, não cabe ao agravante se insurgir contra ela em fase de cumprimento de sentença. 3. A lei permite ao executado impugnar o cumprimento de sentença e alegar o excesso de execução, entretanto o parâmetro a ser utilizado é a quantia que supera o valor resultante de sentença. Não há de se discutir o valor/parâmetro estipulado no título judicial. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1430444, 0722574-72.2021.8.07.0000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 09/06/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. CÁLCULOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. I. Não incorre em excesso de execução pleito de cumprimento de sentença deduzido em conformidade com os parâmetros de atualização da dívida definidos no título judicial transitado em julgado. II. Revestido pelo selo da imutabilidade e da intangibilidade, o título judicial é o paradigma único e insubstituível para o cumprimento de sentença, a teor do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1907743, 0752568-77.2023.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator